Tribunal: TJES
Processo: 5004191-04.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004191-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUTIERRE BARBOZA PACHECO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MAURICIO DOS SANTOS GALANTE - ES2032-A

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O PEDIDO. PROCESSOS EM FASE EXECUTÓRIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO AO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1.

Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, quando é evidente a possibilidade de apresentar a matéria ao eg. Tribunal de origem em sede de recurso de
agravo, considerando que os processos encontram-se em fase de execução. 2. Recurso a que se nega provimento

11 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004191-04.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUTIERRE BARBOZA PACHECO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004191-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUTIERRE BARBOZA PACHECO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MAURICIO DOS SANTOS GALANTE - ES2032-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental, em
Habeas Corpus,
contra a decisão que não conheceu da ação constitucional impetrada em favor do paciente, de onde se alega que o constrangimento ilegal, em três atos coatores distintos, todos em sede de execução penal.

Nas razões recursais, o Agravante reitera as alegações apresentadas no
writ
, razão pela qual pleiteia que a r. Decisão merece ser reformada. Sustenta, ainda, que o ato coator não foi praticado em fase executória, e, portanto, o
habeas corpus
é o remédio adequado.

Primeiramente, eis o teor do
decisum impugnado
:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUTIERRE BARBOZA PACHECO.

Extraio dos autos que o nobre causídico impetrou o presente writ apontando supostos atos coatores em três processos distintos, todos já em fase de execução penal:

Quanto ao processo nº. 0014563-05.2012.8.08.0026 aponta existência de prescrição da pretensão executória;

Nos autos de nº. 0003464-67.2014.8.08.0026, almeja a realização de detração;

Quanto ao processo nº. 0014765-47.2012.8.08.0069 pretende corrigir suposto erro na Guia de Execução.

Almeja, liminarmente, “responder o processo em liberdade”.

É o relatório. Fundamento e decido.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que em consulta ao processo SEEU verifiquei que os três processos já se encontram em fase executória no juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, sob o processo unificado nº. 0002732-52.2015.8.08.0026.

Assim, entendo que não há objeto a ser decidido, na medida em que não há ação penal em curso que possa ser respondida em liberdade.

Ademais, me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos.

Conforme se verifica, o impetrante busca debater questões de competência exclusiva da execução penal.

Vale explicitar que o STF e STJ têm sido rigorosos ao inadmitir o uso desenfreado do Habeas Corpus em substituição ao recurso adequado, como é o caso dos autos. (...)

Assim, percebo que o presente remédio heróico foi impetrado como substitutivo do recurso de agravo de execução, de modo que a análise dos pedidos importaria em flagrante inadequação da via eleita.

Por todo o exposto, e não vislumbrando ilegalidade manifesta a justificar qualquer análise de ofício, NÃO CONHEÇO do presente writ.

De início, cumpre observar que, conforme dito na decisão alhures, a defesa aponta nulidades diferentes, em três processos distintos, todos já em fase de execução.

A própria defesa informa que o juízo da execução sequer foi provocado, para sanar os supostos atos ilegais, de forma que a análise do presente
writ
caracteriza, ainda, flagrante supressão de instância.

Portanto, entendo que a decisão de não conhecimento deve ser mantida integralmente.

Isso porque, conforme exaustivamente consignado nas decisões anteriores, a defesa pretende encerrar e modificar processos que já encontram-se em fase executória, havendo, portanto, recurso adequado.

Ressalta-se que os Tribunais Superiores têm combatido a banalização do uso do
habeas corpus
, que não deve ser utilizado quando houver recurso próprio, sobretudo quando não for caso de flagrante ilegalidade, ao direito de locomoção do indivíduo, o que não se presume nos casos que se assemelham com o presente.

Ademais, verifica-se se tratar de três processos distintos, analisados nesta instância por diferentes Desembargadores, de modo que a análise conjunta de cada um deles violaria, ainda, as regras de competência e prevenção de processos.

Por fim, quanto ao pedido de que seja recebido o presente
writ
como agravo de execução, em observância ao princípio da fungibilidade, melhor sorte não assiste à defesa, eis que não foi formulado pedido perante à autoridade primeva, o que importaria em indevida supressão de instância.

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência dos Tribunais superiores e deste egrégio Tribunal.

Isto posto, nego provimento ao Agravo Regimental.

É como voto.

27 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.